Tribunal: TJMT
Processo: 1045598-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045598-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LUCIANA APARECIDA SILVA OLIVEIRA SANT ANNA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por candidata aprovada na 2.845a colocação para cotas raciais no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação. A recorrente alegou preterição em razão de contratações temporárias promovidas pelo Município durante a vigência do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso, para o mesmo cargo, podem gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas; e (ii) verificar se restou comprovada a preterição arbitrária e imotivada apta a afastar a expectativa de direito e ensejar a nomeação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a aprovação fora do número de vagas confere apenas expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por comportamento expresso ou tácito da Administração.
No caso concreto, a candidata não comprovou que as contratações temporárias efetuadas pelo Município tenham se destinado ao preenchimento de cargos efetivos vagos, tampouco demonstrou a ausência de justificativas legais para tais admissões, como afastamentos ou licenças.
A apresentação de editais de seleção temporária, sem documentação que demonstre que tais vagas correspondem a necessidade permanente de pessoal ou que ocorreram substituições ilegais de concursados por temporários, é insuficiente para caracterizar a preterição arbitrária exigida pela jurisprudência.
Ausente prova de ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de motivação nas contratações, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e mantém-se a natureza discricionária da nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera existência de contratações temporárias durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 2. É indispensável a demonstração cabal de que tais contratações substituíram de forma indevida cargos efetivos vagos de caráter permanente, sem respaldo legal ou motivação válida. 3. A expectativa de direito à nomeação somente se convola em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição pela Administração."
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016; STJ, AgInt no RMS 50.392/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12.03.2018; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1001988-83.2024.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.06.2025, publicado no DJE 30.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045598-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA SILVA OLIVEIRA SANT ANNA - CPF: 003.011.621-07 (RECORRENTE), BARBARA MARTINI - CPF: 053.732.561-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025